Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717831-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MARIA CECILIA DE MELO PATTI DESPACHO O cumprimento de sentença deverá ser efetuado pelo Juízo de Primeiro Grau, após o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 3 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito